Tribunal: TJMT
Processo: 0044399-78.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044399-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ELVIS FERNANDO RODRIGUES SECOLO - CPF: 833.500.042-53 (VÍTIMA), AMANDA KFOURY RACHID JAUDY ZEFERINO (VÍTIMA), DANIEL SILVA LACERDA - CPF: 667.147.451-68 (VÍTIMA), BENEDITO CARLOS ZEFERINO - CPF: 274.956.121-34 (VÍTIMA), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (VÍTIMA), ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA (APELADO), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), UILLIAM DIA SANTOS - CPF: 031.280.661-24 (APELADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO - CPF: 044.537.971-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO - CPF: 044.537.971-50 (APELANTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), UILLIAM DIA SANTOS - CPF: 031.280.661-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, §2°, INC. II E V, C/C §2°-A, INCISO I, E ART. 180, AMBOS CAPUT DO CP –
IRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – INVIABILIDADE – LIBERDADE RESTRINGIDA DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME – PERÍODO NÃO RELEVANTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE –
RECURSO DESPROVIDO
–
PRETENSÃO DA DEFESA
- 157, §2o, INC. II, C/C §2o-A, INC. I, C/C ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), C/C ART. 65, INC. III, ALÍNEA ‘D’, TODOS DO CP – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O CRIME E REITERAÇÃO DELITUOSA – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO

DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – CONSUMAÇÃO DO CRIME – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES (ART. 66, INC. II, ALÍNEA “C”, DA LEP – REGIME FIXADO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
RECURSO IMPROVIDO
.

In casu
, o órgão acusatório não obteve êxito em provar que o acusado tenha concorrido para a prática da conduta criminosa na condição de autor, coautor ou partícipe, e diante disso, é impositiva a absolvição, consoante art. 386, inc. IV, do CPP.

Havendo dúvidas sobre a autoria da receptação, e revelando-se isolada nos autos as alegações do Ministério Público, a condenação por receptação culposa se mostra inviabilizada.

Para a configuração da causa de aumento de aumento prevista no artigo 157, §2o, inc. V, do Código Penal, é necessário que a vítima fique subjugada em poder do agente por tempo juridicamente relevante, o que no presente caso não ocorreu.

É inviável a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, considerando que os motivos ensejadores da medida cautelar permanecem inalterados, qual seja a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, e pelo risco de reiteração delituosa, considerando que o réu responde outros processos criminais,
inclusive por homicídio qualificado
. Além do fato de que a pena imputada é superior a oito anos e o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual.

O crime de roubo se consumou logo que os agentes, após o emprego de violência ou grave ameaça, retiraram os objetos materiais da esfera de disponibilidade das vítimas (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegaram a ter a posse tranquila ou não da
res furtiva
.

A aplicação da detração penal pelo juízo de piso não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, pois além do
quantum
da pena fixada, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “a”
e 3o, do Código Penal. Sendo assim, a aplicação da detração
fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 00444399-78.2018.8.11.0042 (código 553791), que tramitou pelo Juízo da Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Alessandro Oliveira Rosa e Uillian Dias Santos
foram condenados nas sanções previstas nos artigos 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (três vítimas), c/c art. 65, inciso III, alínea ‘d’, todos do Código Penal, às penas respectivas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, e multa em trinta e dois dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão a serem cumpridos em regime fechado, e multa em trinta e dois dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id. 13397486/13398465).

Irresignados com os termos da sentença, tanto o Ministério Público Estadual quanto os sentenciados interpuseram recursos de apelação criminal.

Nas razões o Ministério Público busca a reforma da sentença para que seja analisada a absolvição do denunciado Marcos com relação ao artigo 157, §2°, inciso II e V, c/c §2°-A, inciso I, a absolvição dos réus UILLIAM, MARCOS VINICIUS e ALESSANDRO quanto ao artigo 180,
caput
, do Código Penal e o não reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo.

Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao recurso ministerial mantendo a r. sentença impugnada. (Id. 13398492/93).

Os apelantes
Alessandro Oliveira Rosa e Uilliam Dias Santos b
uscam:

a)

Conceda LIMINARMENTE ao apelante Uilliam Dias Santos o direito de recorrer em liberdade com a expedição do respectivo alvará de soltura, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF,art.1°, inciso III) e da individualização da pena, em concreto, questionada face a ausência da detração penal (CPP,art.387,§2°) ensejadora, por si só, da mudança de regime de cumprimento da pena para o regime mais brando (semiaberto), também observando a sua primariedade, ocupação lícita, residência fixa com esposa e filhos no distrito da culpa;

b)

a DESCLASSIFICAÇÃO do crime de roubo consumado para roubo tentado, aplicando-se a pena em conformidade com o que dispõe o art.14, II, parágrafo único, do Código Penal;

c)

A DETRAÇÃO do tempo de cumprimento do aprisionamento provisório nos moldes do que estabelece o art.387, § 2°, do Código de Processo Penal e do art.42, do Código Penal;

d)

A modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto no que tange ao Recorrente Uilliam Dias Santos com a expedição do competente ALVARA DE SOLTURA
(Id. 13398484).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, mantendo-se a respeitável sentença proferida, (Id. 13398490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento do recurso Ministerial, no que se refere a condenação de ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA e UILLIAM DIA SANTOS pelo crime de receptação, assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INADMISSIBILIDADE – REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU MARCOS VINÍCIUS PACHECO PELO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal no 00444399-78.2018.8.11.0042 (código 553791), que tramitou pelo Juízo da Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Alessandro Oliveira Rosa e Uillian Dias Santos
foram condenados nas sanções previstas nos artigos 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 70 (três vítimas), c/c art. 65, inciso III, alínea ‘d’, todos do Código Penal, às penas respectivas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, e multa em trinta e dois dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão a serem cumpridos em regime fechado, e multa em trinta e dois dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Extrai-se dos autos que:

“(...) Consta do incluso caderno policial que no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 15h30min, em via pública do bairro Araés, nesta Capital, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si e com os suspeitos falecidos Joao Gabriel da Silva Faustino e Joao Vitor Arruda Vidigal os denunciados MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO, ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA e UILLIAM DIAS SANTOS conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, tratando-se de um veículo VW Gol, cor branca, placa QBP 9675, pertencente a vítima ainda não identificada, que fora subtraído no dia anterior (27/11/2018).

Em concurso material, no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 15h30min, na residência particular situada na Rua Américo Salgado, n° 1273, bairro Araés, nesta Capital, em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si e com os suspeitos falecidos Joao Gabriel da Silva Faustino e Joao Vitor Arruda Vidigal, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo apreendida nos autos e restrição da liberdade das vítimas, os denunciados MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO, ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA e UILLIAM DIAS SANTOS, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis relacionadas no boletim de ocorrência n° 2018.368911 (fls. 26), que foram avaliados no valor total de R$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), pertencentes a 08 (oito) vítimas que estavam no local dos fatos.

Apurou-se que no dia dos fatos, os denunciados MARCOS, ALESSANDRO e UILLIAM, e os comparsas Joao Gabriel e João Vitor dirigiram-se até a residência local dos fatos no veículo VW Gol, cor branca, placa QBP 9675, que sabiam ser produto de crime e fora subtraído no dia anterior (Fatos apurados em autos apartados).

No local, armados com um revolver marca Taurus e um simulacro de pistola, os denunciados MARCOS, ALESSANDRO e UILLIAM e seus cumplices Joao Gabriel e Joao Vitor abordaram os prestadores de serviço que estavam no local, anunciaram o assalto e adentraram na residência onde estavam as demais vítimas.

Na sequência, os denunciados restringiram a liberdade de algumas vítimas trancando-as por tempo juridicamente relevante num dos quartos que fica na parte superior da moradia.

Após, os denunciados MARCOS, ALESSANDRO e UILLIAM, bem como os suspeitos Joao Vitor e João Gabriel subtraíram celulares e valores em espécie, que foram colocados nos bolsos das roupas que usavam. Os implicados também deixaram separados, junto ao veículo Renault Oroch, cor prata, placa QCQ 9206, duas televisões e uma mochila com objetos pessoais que pretendiam subtrair.

Durante a prática criminosa a vítima José Carlos aproveitou-se de um ‘vacilo’ dos meliantes para foragir da residência e foi até um posto da polícia militar onde informou sobre o crime que estava em curso.

Ato continuo, policias militares foram até o local dos fatos, fizeram o cerco e adentraram na residência dos ofendidos.

Ao chegarem no quarto onde as vítimas eram mantidas reféns, os agentes foram recebidos pelos comparsas dos denunciados que estavam com arma em punho e puxaram o gatilho, tendo os militares reagido a injusta agressão efetuando disparos contra os suspeitos Joao Gabriel e Joao Vitor que foram alvejados.

Em seguida os agentes procederam a prisão em flagrante dos réus ALESSANDRO e UILLIAM que estavam dentro da residência, bem como a prisão do denunciado MARCOS que tentou foragir e estava em posse do dinheiro subtraído das vítimas.

Os suspeitos Joao Gabriel e Joao Vitor foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, todavia, vieram a óbito conforme laudos de necropsia as fls. 83/109. Pesquisa realizada no sitio eletrônico do TJ/MT apurou que o denunciado MARCOS é multireincidente, eis que possui condenações penais transitadas em julgado em datas anteriores aos crimes apurados nestes autos (Códigos 539433 e 537851). O réu UILLIAN possui péssimos antecedentes criminais pois, responde a ações penais pelas práticas de crimes de roubo majorado (Código 319855) e homicídio qualificado (Código 401657).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALESSANDRO OLIVEIRA ROSA, UILLIAM DIAS SANTOS e MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA PACHECO como incursos nas penas do art. 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, c/c art. 71, caput, (08 vezes), c/c art. 180, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, aplicando ao denunciado MARCOS a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP.

(Id. 13395023).

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 13395024); boletim de ocorrência (Id. 13395044); Termo de exibição e apreensão (Id. 13394988), auto de avaliação (Id. 13394992), laudo pericial (Id. 13396450/6456/13395011/5012); e demais documentos juntados aos autos.

O Ministério Público busca a reforma da sentença para que seja analisada a absolvição do denunciado Marcos com relação ao artigo 157, §2°, inciso II e V, c/c §2°-A, inciso I, a absolvição dos réus UILLIAM, MARCOS VINICIUS e ALESSANDRO quanto ao artigo 180,
caput
, do Código Penal e o não reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo.

Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)1.2 –
Da Autoria atribuída ao denunciado Marcos Vinícius Almeida Pacheco:

Em que pesem as argumentações da ilustre Promotora de Justiça, entendo que a acusação não logrou êxito em, vencidas todas as etapas da trajetória processual, provar, de forma contundente, a participação do acusado Marcos Vinícius no crime, que ora se julga.

Destaco, de início, que ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório, o acusado negou, de forma peremptória, as acusações que lhe são endereçadas na inicial acusatória, narrando o quanto segue:

[...] Juíza: [...] essas acusações são verdadeiras? Você cometeu esses crimes?

Réu: Que crime? Aonde. Senhora, eu tava na minha casa [...] meu tio já foi presidente do Bairro ali, eu sou morador antigo do bairro, tem vinte e quatro anos que eu moro no Bairro [...] eu tava na hora errada, na frente da casa lá. Eu tava almoçando, daí saí pra frente, né?; Na frente da casa lá tem um córrego, e bem na frente tem um prédio que faz uma sombra lá, tem um jardim bonito, né? A gente fica lá conversando. Tava conversando, aí, a polícia encostou eu já. Encostou eu na parede, me deitou no chão. Aí, nessa aí, encaminharam eu lá pra casa lá, pra casa da Américo Salgado, quase um quilômetro [...] na hora que eles abriram o camburão, um monte de reportagem em cima de mim, já, chamando eu de Silvio Santos [...] Pegaram eu com dinheiro, entendeu? [...]

Juíza: [...] o que você tava fazendo com esse dinheiro? Como você conseguiu esse dinheiro que foi apreendido com você?

Réu: Esse dinheiro, eu tava almoçando, né? Na casa lá. Aí, deu meio dia, eu subi lá na casa de meu pai, que a Erotildes trouxe o dinheiro pra eu passar pro meu pai [...] Aí, recebi o dinheiro, guardei e fui descendo, com os mil reais no meu bolso. [...] aí, duas e meia, duas e quarenta, estourando duas e cinquenta, eu fui abordado, entendeu? Três e meia eu tava já lá na casa, lá. [...] e nessa aí, a polícia me deixou lá com os policiais que tava na ocorrência, entendeu? [...] deixaram eu e foram embora. [...] eu confuso, sem saber o que tava acontecendo, tava com dinheiro, e só porque tenho algumas passagens, me prenderam. [...]

[...] Promotora: [...] você pegou o dinheiro lá na casa do seu pai e saiu andando com esse dinheiro no bolso?

Réu: Saí andando com o dinheiro. Peguei o dinheiro; aí, desci pra casa do Luiz Fernando, pra almoçar lá. [...] tava eu, Naiara, ele. Aí, de repente, lá por duas e meia, duas e quarenta eu saí. Saí lá pra frente. A polícia da ROTAM parou eu. Checou eu, viu que eu tenho passagem, antecedentes... [...] eu não tava desfazendo de dinheiro não. Não tava jogando nada, não. [...] A senhora não tá entendendo? Eu tenho passagem, eles querem me incriminar. Eles não acharam a pessoa que roubou a casa, eles querem jogar o B.O em mim, entendeu? [...]

(Destaquei) (Interrogatório do réu Marcos Vinícius Almeida Pacheco – CD-ROM fls. 253)

De acordo com o interrogatório do acusado, ele é morador antigo do bairro, conhecido por todos nas proximidades da residência vitimada, e, na data dos fatos, ele teria ido até à residência de seu pai, alugada para uma prima chamada Erotildes, receber os aluguéis atrasados, que equivaleram ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), e em seguida, se dirigiu à casa de Luiz Fernando, conhecido seu, para almoçar.

Quando o denunciado Marcos Vinícius decidiu sair da residência da testemunha Luiz Fernando, foi abordado, por policiais da ROTAM, que, após checarem seu nome e encontrarem o dinheiro dos aluguéis com ele, deduziram que se tratava de um dos assaltantes e o encaminharam para o domicílio da vítima, entregando-o para os policiais responsáveis pela ocorrência.

Assim e apesar de todos os protestos da acusação, as provas coligidas para o feito confirmaram a versão apresentada pelo acusado, quando interrogado em Juízo.

Importante constar que, não obstante na fase inquisitiva o denunciado tenha se reservado em responder apenas em Juízo, a Defesa juntou ao processo a entrevista do Réu, ao ser encaminhado ao presídio, realizada pelo 2o Tenente da PM, André Luís Carreira Mendes, na qual narrou o ocorrido conforme relatou em Juízo (fls. 254/255).

De forma diversa da que afirmou a acusação nas Derradeiras Alegações, não há nos autos qualquer prova de que o acusado Marcos Vinícius se encontrava em fuga, já que os policiais responsáveis por sua detenção não se referiram a tal fato, nem mesmo durante as investigações, e a acusação não trouxe nenhuma testemunha ocular de tal fato.

Ademais, não se pode desconsiderar que nenhuma vítima o apontou como um dos elementos que invadiram a casa e realizaram o assalto. Nesse ponto, entendo importante trazer a lume trechos dos depoimentos das vítimas, prestados durante a instrução do processo:

[...] Promotora: O senhor reconheceu também o Alessandro na polícia?

Vítima: Sim. [...] O Marcos há um porém. [...] O Marcos é do meu bairro. Eu não conhecia, mas ele me conhecia, pai dele me conhecia, minha esposa, conhecia todo mundo...

Promotora: O senhor se recorda de Marcos dentro da sua casa?

Vítima: dentro da minha casa não. [...] esse Uillian tomou um tiro de raspão e foi pro Pronto Socorro. E os outros dois foram presos. Agora o Marcos Vinícius [...] na minha casa eu não vi. A polícia trouxe ele dentro de uma viatura, diz que ele tava com dinheiro, jogando dinheiro fora, fazendo esse tipo de coisa. Perguntou pra mim: “conheço o senhor, conheço o senhor...” eu não vi ele. Dentro da minha casa, eu não vi ele. [...]

Advogado: O Marcos Vinícius, que o senhor não viu dentro da casa, também não foi ele que fez nada?

Vítima: Não, porque ele não tava na minha casa. [...] Eu afirmo quatro pessoas [...] Eu vi quatro [...] os dois que morreram, Uillian e o Alessandro. [...] poderia ser cinco, porque a polícia chegou com um dentro do camburão, dizendo que tava dando suporte pra eles. A polícia me disse. Estou dizendo o que a polícia me disse. [...] a polícia perguntou pra ele “o que você tá fazendo com dinheiro? Por que você tá jogando dinheiro?” A polícia perguntou pra ele e eu ouvi. [...] “do que é esse dinheiro? Se ele é seu, por que você tá jogando ele fora?” [...] perguntou pra ele, não falou pra mim. [...] Eu vi, eu vi. Ele disse que o dinheiro era dele. Aí, o policial perguntou: “por que você tá jogando o dinheiro fora?” Esse é o Marcos Vinícius.

Advogado: Eu vi no processo aí, não tem Termo de Reconhecimento [...] apesar que o delegado solicitou. Então veja, levaram o menino pra casa do senhor, o senhor não reconheceu na casa do senhor, e nem na delegacia o senhor assinou nada nesse sentido?

Vítima: Não. Não mandaram eu reconhecer ninguém lá. [...]

(Destaquei) (Depoimento da vítima José Carlos Rachid Jaudy – CD-ROM fls. 253)

[...] Promotora: Quantas pessoas o senhor viu dentro da casa?

Vítima: Quatro. [...] tava de cara limpa. [...]

Promotora: Essas pessoas que foram presas, foram presas dentro da sua casa?

Vítima: Olha, deve ter sido, porque eu não saí de dentro do quarto. [...] se eu vê eles eu não conheço, porque eu procurei não olhar pra cara [...] quando eu tava deitado lá, eles voltaram pra dentro do quarto de novo [...]

(Destaquei) (Depoimento da Vítima Benedito Carlos Zeferino – CD-ROM fls. 253)

[...] Promotora: [...] quantos guris eram?

Vítima: Quatro.

Promotora: quantos estavam armados?

Vítima: que eu vi, dois, né? [...]

Promotora: [...] quando eles foram presos, quantas pessoas a polícia prendeu dentro da casa?

Vítima: prendeu um que tava com nós na garagem, e o outro que saiu baleado. [...]

[...] Advogado: quantos estavam na garagem?

Vítima: Só um. [...] o que aconteceu? Eles desceram nós pra garagem, certo? Acompanha. Desceu nós pra garagem, e eles tava colocando tudo dentro do carro pra ir embora. A polícia chegou. Os três subiu correndo pra dentro da casa. Esse que tava na garagem, a polícia já pegou ele dentro da casa, na garagem. [...] não sei dizer quem tava armado. [...]

(Destaquei) (Depoimento da Vítima Elvis Fernando Rodrigues Secolo – CD-ROM fls. 253)

Vê-se, pois, que o proprietário da residência foi taxativo ao afirmar que viu quatro elementos em sua casa, e dentre eles não identificou o denunciado Marcos Vinícius, já que este foi trazido por outros policiais, já depois da ação miliciana.

As outras duas vítimas ouvidas, em Juízo, também declararam terem visto quatro indivíduos, contudo, não apontaram o acusado Marcos Vinícius como sendo um deles.

Não se pode perder de vista, também, que os denunciados Alessandro e Uillian, réus confessos, afirmaram que cinco elementos participaram da ação delituosa, no entanto, não apontaram o denunciado Marcos Vinícius como o comparsa foragido. Vejamos:

[...] Juíza: Vocês eram quantos nessa hora?

Réu: Era cinco.

Juíza: Falta um. Quem que é? Porque dois morreram, você e Uillian, e esse aqui, quem é?

Réu: O gol era deles. [...] eu não sei o nome desse rapaz não.

Juíza: Quem dirigia o gol?

Réu: era esse quinto aí, mas eu não sabia o nome dele.

Juíza: E por que ele não entrou? Só entrou vocês quatro?

Réu: Porque ele tava dirigindo. Porque os três tava bêbado demais pra dirigir. Só ele tava mais ou menos. [...] eu tava lá embaixo, eu não cheguei de subir. O motorista vazou, foi embora. E eu fiquei lá na frente, né? Aí, que foi que a polícia chegou e me algemou na pilar [...]

Juíza: O Marcos você conhece ele de onde?

Réu: Eu não conheço o Marcos, não tinha visto o Marcos não. [...] Marcos eu vi no dia do assalto, quando a polícia deixou ele lá na frente. Daí falou que ele tava. E eu falei: “não, ele não tava não. É bem diferente, é outro menino. Esse daí não tem nada a ver.” [...] (Destaquei) (Interrogatório do réu Alessandro Oliveira Rosa – CD-ROM fls. 253)

[...] Juíza: e o Marcos Vinícius?

Réu: Nunca nem vi esse cara. Caiu nessa nem sei por quê. Aí, chamou nós pra ir buscar um dinheiro. Então nós fomos. [...]

Advogado: [...] Você chegou com os dois na Smoke?

Réu: Não, não. Eles já tava lá na Smoke, já. A gente chegou depois.

[...] Advogado: [...] como é que foi? Vocês saíram de lá, vocês estavam em cinco, você...

Réu: Eu, Alessandro, os dois que morreram e um colega meu [...]

Advogado: Quem é esse colega?

Réu: Não sei. Ele tava junto com o João Gabriel e o outro João, lá, esses outros dois.

Advogado: Em relação ao Marcos Vinícius?

Réu: Não sabia.

Advogado: Esse que a polícia levou pra cena do crime?

Réu: Nunca vi ele. [...] (Destaquei) (Interrogatório do réu Uillian Dias Santos – CD-ROM fls. 253)

De igual forma, assim como a vítima José Carlos apenas relatou ter sido a polícia quem o informou sobre a prisão do réu, o único policial ouvido, em Juízo, apenas reproduziu as informações que lhe foram repassadas sobre a prisão de Marcos Vinícius. Cito:

[...] Promotora: E o menino? O Marcos Pacheco?

Testemunha: O outro foi de carro depois. [...] foi a guarnição da ROTAM que pegou. Na rua debaixo, já próximo ao local. Segundo passou, um deixou o carro na porta e foragiu correndo.

Promotora: [...] quem deu essa informação pra vocês?

Testemunha: Acho que populares. O carro que tava na porta era roubado, né? [...] só que ele tava não no carro, ele foi encontrado na rua. Outra guarnição chegou de pegar ele e a vítima reconheceu.

Promotora: Ele foi preso na posse de algum bem subtraído daquela residência?

Testemunha: Tava com uma quantia em dinheiro e a vítima reconheceu como sendo dela. [...]

Advogado: [...] sabe dizer se alguma das vítimas reconheceu Marcos?

Testemunha: O dono da casa. [...] lá na residência.

Advogado: Como foi o reconhecimento?

Testemunha: Ela viu, depois nós também tirou foto, e falou que era ele.[...]

Advogado: Os policiais da ROTAM que o prenderam?

Testemunha: Sim, foi, ele jogou o dinheiro e saiu correndo.

Advogado: Mas isso quem falou pro senhor foram os policiais da ROTAM?

Testemunha: Sim.

Advogado: O senhor não efetuou a prisão dele?

Testemunha: Não. [...]

Advogado: todas as informações que o senhor tem sobre o Marcos Vinícius, não é o senhor que fez a prisão dele, foram outros policiais que prestaram essa informação pro senhor?

Testemunha: Foi passado.

Advogado: Ele não estava na residência, portanto, quando vocês abordaram?

Testemunha: Não. [...] a vítima falou que tinha cinco pessoas, pegamos quatro...

Advogado: Que vítima falou?

Testemunha: o senhor Rachid. Falou que cinco elementos armados tinham roubado a casa dele. Aí, foi pego quatro e tava faltando um. Tinha várias viaturas fazendo cerco; aí, ele viu a viatura da ROTAM e correu. [...] Eu tenho certeza quem tava na casa, quem fugiu, não. [...]

(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Edem José Lemes – CD-ROM fls. 253)

Contrariamente à Acusação, a Defesa trouxe duas testemunhas que acompanharam o momento da abordagem policial do acusado Marcos Vinícius, e informaram o seguinte:

[...] Advogado: [...] o senhor tava presente no momento da prisão de Marcos Vinícius?

Testemunha: Eu tava. Tinha acabado de chegar. Ele tava lá em casa, na hora do almoço, tinha acabado de almoçar. Aí, saí na porta, os policial tudo lá na porta de casa, pegou já jogou no chão, não tem? Os policial. Tava de corporamento, né? Não sei se era policial da ROTAM ou da Força Tática, né? Pegaram ele, forçaram ele, deitaram ele no chão, não tem?
Falei: “não, não tem nada a ver no negócio do assalto. Ele tava no almoço, tava aqui na minha casa. Durante meio dia até duas e meia da tarde”. Nesse momento aí os cara pegaram e já levaram ele. “Não ele tá junto, tava de participação lá no roubo”. Falei: “não sei, tem que levar lá pra ver se as testemunhas reconhece ele, pra ver se é ele ou não, né?” Aí, levaram ele, aí não fui mais lá, ver não. Fiquei só sabendo que foi preso, né? Foi preso na porta da minha casa, ele. [...] mais ou menos umas duas e meia, por aí, ele foi preso. [...] na porta da minha casa.

Advogado: [...] o senhor sabe dizer se essa viatura foi direto nele?

Testemunha: Foi direto nele.

Advogado: Não ficou fazendo ronda pelo bairro?

Testemunha: Não, não. Foi direto nele. [...] eu já tinha chegado na hora que ele tava no chão, né? Que eles falaram pra ele: “está preso, que você tem participação no roubo, lá”. Aí, eu falei: “não, ele não tava lá. Ele tava aqui dentro de casa almoçando”. [...] desde meio dia que ele tava lá em casa [...] almoçou comigo, com a Naiara, que é minha sobrinha, né? [...] minha esposa, minha sogra, entendeu? [...] uma base de uma e meia que era o almoço.

Advogado: Desse horário, até a hora da prisão...

Testemunha: Marcos tava lá. Comigo lá. [...]

(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Luiz Fernando Viana da Cruz – CD-ROM fls. 253)

[...] Advogado: [...] o senhor presenciou o momento que a viatura, a guarnição, os policiais, prenderam o Marcos Vinícius?

Testemunha: Eu presenciei, sim senhor. Ele estava dentro da casa do Luiz, né? Almoçando, ele saiu, eu vi ele deitado no chão, a hora que a polícia prendeu. Só não sei te falar qual foi os policial, porque eu tava dentro da minha casa, né? [...] Entre duas, duas e meia, três horas da tarde, ele estava realmente com a Naiara, Luiz Fernando e com [...] Reno. [...] Conheço todos eles. Todos amigos ali do bairro. [...] todos moram próximos da minha residência. [...]

[...] Promotora: Como é que o senhor sabe que ele tava na casa do Luiz Fernando?

Testemunha: Porque eu vi ele entrando na casa do Luiz Fernando, antes dele ir preso. [...] era entre duas horas, por aí. Ele foi preso era três horas da tarde, que foi a hora do vuco-vuco da polícia lá, na quarta-feira. [...] eu vi ele no momento que ele já estava no chão [...] depois que ele já estava rendido [...]
(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Rogério Vasconcelos Martins – CD-ROM fls. 253)

Conforme visto nas transcrições acima, as testemunhas compromissadas informaram que o denunciado esteve durante o horário de almoço na residência de Luiz Fernando e, o momento em que saiu da casa coincidiu com a aproximação dos policiais da ROTAM, que, ao avistá-lo, realizou a abordagem, e por encontrarem com ele dinheiro e constatar passagens criminais, em seu desfavor, realizaram sua detenção e o encaminharam à residência, onde o proprietário-vítima não o reconheceu, ao contrário do que afirmou a testemunha policial Edem.

Por fim, é de extrema relevância destacar que o denunciado, por sua Defesa, trouxe o álibi que confirmou a origem do dinheiro que se encontrava em seu poder, no momento em que foi abordado, confirmando a tese apresentada pelo acusado, em seu interrogatório, de que se tratava de numerário referente aos alugueres que recebeu, de sua prima, em nome de seu pai. Transcrevo:

[...] Advogado: [...] naquele dia, você teve contato com Marcos Vinícius?

Testemunha: O contato que eu tive com ele foi na hora do almoço, que eu tive que pagar o aluguel. Eu alugo a casa do pai dele.

Advogado: [...] a senhora pode dizer quanto de dinheiro a senhora pagou pra ele aquele dia?

Testemunha: Então, eu pago quatrocentos e cinquenta, só que naquele dia eu paguei três meses. [...] eu entreguei na mão dele, na hora do almoço.

Promotora: [...] a casa é dele?

Testemunha: Pai dele que é dono, só que ele que recebe [...] meu horário de almoço é das onze e meia à uma e meia. [...]

Juíza: [...] qual a distância da sua casa pra casa do Luiz?

Testemunha: Fica no mesmo bairro, só que na outra rua. [...] dá uma quadra.

Juíza: [...] quando você chegou do trabalho, Marcos estava te esperando pra receber ou ele chegou depois?

Testemunha: Tava, porque eu falei pra ele que ia pagar naquele dia.

Juíza: Ele já estava te aguardando ou ele chegou depois? Você lembra?

Testemunha: Tava, porque ele sabia o horário que eu ia chegar pro almoço. Eu cheguei, passei o dinheiro e fui pro meu compromisso, que eu já tinha que voltar.

Juíza: E ele voltou?

Testemunha: Aí eu já não sei. [...]

(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Erotildes Benedita Siqueira Xavier – CD-ROM fls. 253)

Diante de todo arcabouço probatório construído durante a instrução do processo, resta evidenciado que a acusação não logrou provar, de forma contundente, a participação do acusado Marcos Vinícius no roubo praticado na residência da vítima José Carlos Rachid Jaudy.

A Defesa, por sua vez, sustentou sua tese em argumentações fundadas nas provas que coligiu para o feito, demonstrando que o denunciado não participou do evento delituoso relatado na exordial acusatória.

Ora, um édito condenatório exige a segurança e a certeza da autoria e materialidade delitiva, não bastando apenas informações isoladas que indiquem a eventual possibilidade de ter o réu concorrido para o fato.

É certo, que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

Cito, por cabível, a seguinte decisão jurisprudência que alicerça meu entendimento:

É indispensável à prolação do decreto condenatório a existência de certeza quanto à autoria da conduta criminosa. Assim, mostrando-se a vítima incoerente ao imputar o delito ao réu à falta de outro elemento de prova, impõe-se a absolvição do acusado. (TACRIM-SP-AP-Rel. Roberto Martins – JUNTACRIM-SP 33/2/205). (FRANCO, Alberto Silva (coord). Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 2142 v. 2).

Destarte, e diante toda argumentação acima exposta, a absolvição do acusado Marcos Vinícius Almeida Pacheco, é medida que se impõe.

1.3 – Da Autoria atribuída aos denunciados Alessandro Oliveira Rosa e Uillian Dias Santos:

No que se refere às autorias atribuídas aos acusados Alessandro e Uillian, são elas incontestáveis, já que ambos confessaram, sob o crivo do contraditório, suas participações no evento delituoso, ora em julgamento, e se delataram, reciprocamente.

Trago à baila, apenas por apego à clareza, trechos das declarações por eles prestadas, em sede de instrução processual, e vazadas nos seguintes termos, sinteticamente:

[...] Juíza: [...] essas acusações são verdadeiras? Você cometeu esse roubo e essa receptação?

Réu: Não, que esse carro tava com os guri que nós conhecemos no mesmo dia. Eles falaram que o carro era deles. [...] O João, os dois João, os que morreram.

Juíza: [...] quem conheceu eles?

Réu: [...] Tava eu e Uillian. [...] Marcos não tem nada a ver. [...] aí,
tava curtindo, né? Aí, fazendo amizade, por aí que conhecemos esses dois menino, lá. Aí, terminamos, bebemos, terminamos e saímos. Aí, eles chamaram nós pra...., porque tava sem dinheiro, né? Tava sem dinheiro, também, desempregado...

Juíza: Você falou que tava no baile funk, que conheceu o João. Quando foi isso? Na noite anterior ao crime? Ou foi antes?

Réu: isso já era madrugada, já. [...]

Juíza: [...] quem tava com esse carro?

Réu: Era João Gabriel.

Juíza: [...] o dia amanheceu e vocês continuaram juntos ou cada um foi pra sua casa?

Réu: Continuamos junto. [...]

Juíza: [...] aí resolveram fazer o assalto?

Réu: Isso. [...] a arma era deles. Eu vi lá no bairro, eu não sabia que eles tava com a arma. A arma tava no carro [...] aí, nós saímos, né? Pra beber mais, aí falou: “vamo pegar um dinheiro, né?” [...] “faço isso aí não, cara. Sou trabalhador. Eu gosto de curtir, eu não gosto de roubar ninguém não.” [...] cabei caindo na besteira. Passamo lá na frente da casa desse rapaz, a porta tava aberta. Aí, ele falou: “é essa aqui mesmo”. [...]

Juíza: Vocês eram quantos nessa hora?

Réu: Era cinco. [...]

[...] Juíza: Mas você já estava com as televisões, com os objetos, colocando na caminhonete?

Réu: os menino já tinha descido tudo pra baixo lá. [...]

[...] Advogado: o momento que a polícia chegou, como é que foi?

Réu: Eu tava lá na frente, aí eles vieram descendo, eu tava de mão abaixada; aí, falaram pra mim: “deita no chão, vamo embora.” Aí, peguei e deitei no chão, né? Aí, me algemaram e já me deu uma bicuda na coluna, né? Aí, me algemaram e me levaram lá embaixo, que a casa é de dois solos. Me algemaram no pilar. Aí, um ficou batendo em mim e o outro subiu. Aí, demorou um pouco o outro subiu também. Deu os disparos. Dois disparos. Eu fiquei lá embaixo, aí, teve os disparos eles pegaram lá embaixo e levaram lá pra cima. [...] (Destaquei) (Interrogatório do réu Alessandro Oliveira Rosa – CD-ROM fls. 253)

[...] Juíza: [...] essas acusações são verdadeiras? Você cometeu esses dois crimes?

Réu: Sim. [...] Os dois falecido eu conheci eles de festa. [...] já conhecia eles de baile. [...] um dia antes, de acontecer esse ocorrido aí, os três chamou nós pra dá um rolé...

Juíza: chamou nós quem?

Réu: Eu e Alessandro, pra nós pegar um dinheiro. [...]

Juíza: E esse carro?

Réu: o carro era deles, tava com eles o carro. Os falecido.

Juíza: E a arma?

Réu: Deles também. [...] era um simulacro e um revólver.

Juíza: E a escolha dessa casa?

Réu: Nós vimos o portão aberto, vai essa aí mesmo.

Juíza: A vítima relata uma violência extrema que você praticou contra ela, você confirma?

Réu: Não. Nem com a arma eu tava.

Juíza: Não é o que a vítima disse aqui. [...] Qual foi mesmo sua participação no assalto? O que você fez?

Réu: Tava carregando os objetos. [...]

Juíza: Quem portava as duas armas?

Réu: os dois que morreu.

Juíza: [...] quem que tava subjugando a vítima, o senhor José Carlos?

Réu: Eu não sei falar pra senhora quem, né? Porque no momento que eu tava na residência...

Juíza: quem pegou os objetos do quarto do seu José Carlos?

Réu: Eu... e que tava recolhendo os objetos.

Juíza: [...] E você não viu a hora que senhor José Carlos conseguiu fugir?

Réu: Não. Não vi, porque eu tava num dos quartos, caçando mais objeto.

Juíza: E aí? Você deixou ele solto?

Réu: Não, porque ele ficou com a gurizada [...]

Juíza: Ah, então houve um momento que você cuidou dele e depois você entregou pros dois que morreram? A gurizada são os dois que morreram?

Réu: Sim, sim.

Juíza: É nesse momento que a vítima conseguiu sair? E eles não alarmaram que a vítima tinha fugido?

Réu: Não. [...] não notamos porque na hora que entramos na residência ele tava num quarto e eu tava no outro, e os outros dois tava em outro lugar. Então, num tinha visão de nada. Eu estava só recolhendo os objetos.

Juíza: Então você tava recolhendo os objetos quando a polícia chegou?

Réu: Chegou atirando, e foi indo [...]

Juíza: um tiro atingiu você?

Réu: tem estilhaço que acertou aqui, aqui, no meu pescoço...

Juíza: Nesse momento que a polícia chegou, você estava em qual cômodo da casa?

Réu: Eu tava numa banheira de hidromassagem [...] os dois estava no corredor, quando a polícia chegou pegou eles de frente. [...] no momento que os policial chegou atirando, eu gritei “tô desarmado, vou me entregar”. Eu deitei no chão. No momento que eu deitei no chão com a mão na cabeça, eles deram um tiro, aí, foi esses estilhaço que acertou em mim. [...]

[...] Advogado: [...] como é que foi? Vocês saíram de lá, vocês estavam em cinco, você...

Réu: Eu, Alessandro, os dois que morreram e um colega meu [...]

Advogado: Quem é esse colega?

Réu: Não sei. Ele tava junto com o João Gabriel e o outro João, lá, esses outros dois. [...] (Destaquei) (Interrogatório do réu Uillian Dias Santos – CD-ROM fls. 253)

Conforme se verifica dos interrogatórios acima transcritos, os Acusados chamam para si a autoria delitiva, ora em comento, afirmando, categoricamente, que, em conluio com o foragido não identificado, bem como com os comparsas mortos no local, foram os responsáveis pela execução do roubo, relatado na denúncia.

As confissões acima transcritas são confirmadas pelos depoimentos do proprietário da casa e do policial que os surpreendeu e realizou suas prisões.

Importante trazer à tona, também, as declarações da vítima José Carlos Rachid Jaudy, que apontou, sem dúvida, os denunciados como os elementos que invadiram sua residência em pleno dia, e realizaram o crime:

[...] Promotora de Justiça: [...] O senhor se recorda desses fatos?

Vítima: [...] em minha casa tava fazendo uma pequena reforma na minha área [...] lá embaixo, tinha três prestadores de serviço, lá [...] no meu entender, foi por volta de duas e meia, que foi a hora que eu tinha acabado de chegar em casa [...] plena luz do dia, dia de semana [...] eu tinha acabado de chegar em casa e fui pro meu quarto, direto, que fica no segundo piso. Quando assusto, escutei uma gritaria, falei: “gente, a minha casa tá sendo assaltada!” [...] eu tranquei com a chave a porta do meu quarto, entrei no banheiro, tranquei, peguei meu celular pra ligar pro um, nove, zero. Mas eu comecei a discar o um, nove, zero, tava nervoso, o cara começou a chutar a porta do meu quarto: “quem tá aqui? Quem tá aqui?” [...] escondi meu celular, joguei meu celular no meio da roupa e abri a porta e saí. Aí, que começou a terrível sessão de revólver aqui, revólver ali [...]

Promotora: Só uma pessoa foi até o banheiro do senhor?

Vítima: Duas. Uma morreu, que era um loiro, alto, não sei o nome dele e o Uillian, que eu gravei a cara desse cidadão. [...] Só Uillian de boné, os outros cara limpa, limpa. E tinha um fazendo o papel de “Bom Samaritano”, “ah, nós tamo aqui só pra isso, pode ficar despreocupado...”, [...]

Promotora: quantas armas o senhor viu?

Vítima: Eu só vi Uillian, que eu gravei a cara dele, com revólver na mão, enfiando aqui em mim, e mandando o outro comparsa dele pegar uma faca pra cortar minha língua, porque eu tava mentindo com relação a não ter dinheiro, e estar escondendo cofre. Falei: “cara, não tem, não existe mais cofre”. [...] ele não chegou de bater, mas enfiava o cano na minha mandíbula [...] eu tenho uma caixinha de relógio, e falei: “toma isso aqui, isso aqui vale alguma coisa, toma isso aqui. E outra, entra aqui no meu closet, tem roupa, tênis, um monte de coisa que você possa se interessar”. E eu fiquei na porta do closet. Aí, o loiro que tava dentro, já saiu pra outro quarto. Porque tem quatro quartos na parte de cima, e só ficou esse Uillian comigo. E o outro, que é o... ficou no outro quarto com meu cunhado, que vai prestar depoimento aqui; tava com minha sobrinha, porque eles tinham acabado de chegar de São Paulo, de manhã, até que no outro dia minha sobrinha vazou, foi embora. [...] meu cunhado tava com minha sobrinha no quarto, um deles foi, pegou eles, mandou desmanchar guarda-roupa... Hora que eu vi que Uillian tava no meu closet pegando tudo quanto é coisa, colocando na sacola, ele ficou bem deslumbrado, eu percebi que ele tava meio vacilão, tipo com a arma, olhando o que ele pegava e colocava dentro, eu tava na porta, vi a escada que dá acesso pra baixo, os outros dois foram pro outros quartos e o outro tava com meu cunhado [...] tirando coisa do meu guarda-roupa e eu... [...] na hora fui no impulso [...] bateu um desespero e uma coragem [...] eu desci a escada, corri até o portão, sorte o portão não tava trancado, eles entraram e deixaram o portão aberto. Tem o portão da garagem e o portãozinho do lado. Eu abri. Na hora que eu abri, corri até a base da Polícia Militar, mas correndo como um doido, em menos de três minutos eu cheguei até lá. [...] Cheguei lá na base: “tão assaltando minha casa”, não tava nem conseguindo falar. “tão assaltando minha casa, ali embaixo”, embaixo os policiais prontamente: “entra no carro, entra no carro” [...] na mesma hora pegou colete, botou colete, acionou..., Ele falou: “entra no carro.” [...] é muito perto da minha casa, a Base Comunitária do Araés, hora que ele desceu, falou: “agora você fica aqui, não vai lá”. Daí, dois desceram, já com a arma [...] quando eles pegaram o primeiro, na minha garagem já, botando as televisão na minha caminhonete, e umas sacolas já cheia de coisa, ele pegou primeiro. A partir daí, eu já fiquei lá fora. Tinha três meninos trabalhando na casa, [...] os bandidos renderam os que tavam trabalhando na minha casa, mandaram sentar e ficar sentado. Aí, já não vi mais nada, a partir do momento que eu fugi e fui pra polícia, ora que eu voltei, eu escutei tiro [...] as balas vinham tudo de lá pra cá, porque eles estavam dentro do quarto e a polícia entrou. As balas vieram dos bandidos [...]

Promotora: Quantas pessoas estavam na sua residência?

Vítima: Três funcionários [...] que eu saiba, mandou sentar e ficar quieto. [...] subtraiu celular [...] depois na polícia, nós pegamos de volta. [...] tavam colocando no meu carro, as sacolas já estavam cheias. Tinha um relógio meu que tava no pulso de um morto [...] roubaram meu escapulário, meu anel de formatura. [...] o escapulário devia estar no bolso, porque eu não peguei de volta.

Promotora: [...] Desses três meninos foram subtraídos três celulares? [...]

Vítima: Só celular. Um de cada um. [...]

Promotora: [...] o senhor reconheceu, sem sombra de dúvida o Ulliam Dias Santos, certo?

Vítima: Com certeza. [...]

Promotora: O senhor reconheceu também o Alessandro, na Polícia?

Vítima: Sim. [...] Esse é o bonzinho... [...]

Promotora: quantas pessoas faleceram?

Vítima: Duas. E esse Uillian tomou um tiro, de raspão, e foi pro Pronto Socorro. E os outros dois foram presos. [...]

Advogado: [...] em relação à pessoa que chutou a porta, o senhor consegue dizer se era Uillian ou era o outro?

Vítima: Se eu disser que é Uillian, eu tô mentindo [...] eu não abri a porta, o cara arrombou a porta. Aí, já apareceu Uillian com a arma em punho. [...] estava armado. Ele e o grandão que morreu. [...] Uillian tava com revólver, cano mesmo, enfiava cano aqui em mim. [...] Ele fazia isso o tempo todo. [...] Quando disseram que dois tinham morrido, queria que fosse ele, pela violência, pela violência [...] cara violento, violento, violento.

Advogado: em relação ao Bom Samaritano que o senhor fala, o senhor já identificou que é o Alessandro...

Vítima: Eu não sei o nome. O Marcos Vinícius eu sei quem é, que é o menino lá do bairro, se morreram dois, sobrou o Alessandro, eu sei que ele é o “bonzinho”.

Advogado: Esse é o que foi preso na garagem?

Vítima: Na garagem, exatamente. Esse tava com as televisões, lá embaixo já. [...]

Advogado: A conduta do Alessandro, em relação aos demais, ele fazia a mesma coisa, ele tocava o terror, ameaçava?

Vítima: Não, não. [...] não fez com ninguém. Isso aí tenho que falar a verdade. Quem era o terrorista era o que morreu, o loiro, e o Uillian. [...] Eu afirmo quatro pessoas [...] Eu vi quatro [...] os dois que morreram, Uillian e o Alessandro. [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima José Carlos Rachid Jaudy – CD-ROM fls. 253)

O policial Edem José Lemes, responsável pela prisão dos réus, também não teve dúvida em apontá-los como os indivíduos surpreendidos, na residência da vítima, conforme se verifica:

[...] Promotora de Justiça: [...] Como é que foi?

Testemunha: a gente tava em rondas próximo; aí, à vítima, ela conseguiu escapar e foi até a Base, correndo, duas quadras acima, pediu socorro, que tinha cinco pessoas armadas, na casa dele, onde tava de refém, e tava roubando. [...] aí, chegou mais uma guarnição de apoio, duas guarnição junto com a vítima. A gente chegou, tinha um no portão já...

Promotora: o senhor se recorda qual dos três estava no portão?

Testemunha: Acho que é o do meio.

Juíza: [...] Qual é o seu nome?

Réu: Alessandro.

Promotora: Ele tava no portão, saindo?

Testemunha: É, saindo. Quis correr, quis voltar pra casa de novo, daí se rendeu, deitou no chão. Aí, a gente ficou dois lá fora cuidando dele e a gente foi entrar. [...]

Promotora: Então Alessandro ficou fora, vocês prenderam de imediato, e aí tinha mais três pessoas na casa?

Testemunha: não sabia quantos, só tava lá dentro. Aí, a gente adentrou a residência, olhando quarto por quarto.

Promotora: como é que..., encontrou os outros dois dentro da casa?

Testemunha: Não. O de canto lá, sim.

Juíza: Qual é o seu nome?

Réu: Uillian.

[...] Promotora: Ele tava armado?

Testemunha: Não. [...] tava armado os dois que vieram a óbito. [...] (Destaquei) (Depoimento da Testemunha Edem José Lemes – CD-ROM fls. 253)

Diante de tais depoimentos, aliados às confissões dos réus colhidos, em Juízo, restou clara a autoria de ambos denunciados, bem como e presença dos requisitos que configuram o crime de roubo.

1.4 – Das incidências dos § 2.o, II e V, c/c § 2o-A, I, do artigo 157 do Código Penal:

No que tange à qualificadora de concurso de agentes, entendo que sua ocorrência restou incontroversa, haja vista que os denunciados confessaram, em Juízo, a participação na empreitada criminosa, e relataram a atuação outros três indivíduos, dois que morreram no local dos fatos, e outro não identificado e foragido.

Diante disso, tenho como comprovado o crime de roubo agravado pela majorante prevista no inciso II do § 2o, do artigo 157, da Lei Repressiva Penal.

De igual forma, não restam dúvidas de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, já que as vítimas relataram terem sido abordadas e ameaçadas pelos Acusados, e que, pelo menos um deles, portava arma de fogo.

Ademais, os próprios denunciados Alessandro e Uillian confirmaram o emprego de um revólver na execução criminosa, fato que foi confirmado pelo policial que realizou a detenção dos acusados, e a apreensão do instrumento (fls. 37).

Por conseguinte, reconheço, em desfavor dos acusados, a majorante pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto à terceira causa de aumento de pena - restrição à liberdade, entendo que não deve ser aceita, já que, como se observa das provas colhidas nos autos, as vítimas ficaram sob o domínio dos réus somente durante a prática do crime.

Importante ressaltar, nesse ínterim, que a vítima Benedito Carlos Zeferino e sua filha já se encontravam no quarto quando foram abordados pelos meliantes, que após a subtração dos bens que se interessavam apenas encostou a porta, permanecendo as vítimas no local, ilesas.

A vítima Elvis Fernando Rodrigues Secolo relatou que foram abordados pelos bandidos que tomaram-lhes os celulares e mandaram que ficassem sentados, no chão.

Já o ofendido José Carlos Rachid Jaudy também não teve sua liberdade restringida, tanto que pôde evadir-se da visão dos invasores e buscar socorro policial, na base próxima à sua residência.

Para que ocorra a incidência da causa especial de aumento de pena, é necessário que a restrição à liberdade da vítima seja por tempo razoável, e em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça componente do próprio delito, o que não se observa das provas colhidas nos autos.

Assim, tenho-a como improcedente, já que não restou cabalmente comprovado que os denunciados, no momento do crime, restringiram a liberdade das vítimas de modo a configurar a causa de aumento.

Com essas considerações, reconheço a presença das causas de aumento de pena, previstas no § 2.o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

1.5 – Do pedido de reconhecimento da realização do crime de roubo na sua forma tentada levantado pela Defesa dos Réus:

Em que pese os reclamos da combativa Defesa, estou convencida de que o tipo penal praticado pelos Denunciados se consumou, na forma relatada na exordial acusatória.

É certo que o entendimento de vasta parte da doutrina e jurisprudência pátrias são no sentido de que o crime de roubo só se consuma com a posse mansa e pacífica do objeto roubado, e a despeito dessa diretriz, em relação à qual guardo respeitosa divergência, estou por fim convencida de que o crime de roubo se perfaz no exato momento em que o bem sai do poder da vítima, ainda que o agente não tenha a posse tranquila do objeto roubado.

É bem verdade que há muito a jurisprudência e doutrina discutem sobre o exato momento em que se consuma o crime de roubo, porém, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm firmado suas decisões no sentido de que o crime se configura com a inversão da posse, independentemente da situação em que ela se dê.

Transcrevo, por cabível, as seguintes decisões que alicerçam meu entendimento:

STF- HC: Roubo. Consumação. Independentemente da posse mansa e pacífica da coisa. Precedentes. Alegação de que a pena pode ser fixada abaixo do mínimo cominado. Tese contrária a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. Habeas Corpus Indeferido.

A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.

A segurança jurídica não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. [...]

Wirit conhecido, ordem denegada (sem grifo no original). (HC. 94234-2-RGS. Ministro Ricardo Lewandowiski, 20.05.08).

STF - Ementa: Habeas Corpus. Condenação. Subtração de coisa alheia móvel. Perseguição. Inocorrência de posse tranqüila. Desnecessidade. Roubo Consumado. Ordem denegada. É prescindível para a consumação do roubo que o agente consiga a posse tranqüila da coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por policiais logo após o fato. Não há como prosperar, pois a alegação de que o roubo não saiu da esfera da tentativa. Ordem denegada. (sem grifo no original) (HC 91.154-SP. Ministro Joaquim Barbosa, 19.08.2008.)

Ora, o relato da vítima José Carlos Rachid Jaudy é absolutamente seguro quando afirmou que os agentes criminosos apoderaram-se de seu relógio, que lhe foi retirado do pulso de um dos elementos falecido, e restituído ao dono, bem como seu escapulário e anel de formatura, esses não encontrados.

É bem verdade, conforme debateu a Defesa, que os Policiais atuaram de forma muito rápida, chegando na residência vitimada e surpreendendo os réus, em plena execução criminosa.

No entanto, é preciso convir que os acusados relataram a presença de um quinto elemento, foragido, e de acordo com o raciocínio trabalhado no item 1.2, acima, esse indivíduo não é Marcos Vinícius.

Também não souberam, os réus, informar o paradeiro do escapulário e anel de formatura subtraídos e não recuperados, que poderia ter sido levado pelo indivíduo foragido, consumando, assim, o delito que ainda estava sendo executado pelos seus comparsas.

Não se pode desconsiderar, por fim, que um dos relógios da vítima José Carlos já se encontrava no pulso de um dos elementos falecidos, e somente pôde ser restituído ao legítimo proprietário após a finalização da atividade policial.

Portanto, não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa dos acusados, e seguindo a orientação jurídica hodierna do país, uma vez invertida a posse de qualquer bem subtraído, por qualquer dos criminosos, ainda que a subtração de outros bens esteja em curso, o delito se consumou.

Diante dos entendimentos suso citados, estou convencida de que os acusados Alessandro e Uilliam percorreram todo o iter criminis, consumando o delito de roubo relatado na peça pórtica.

II – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA:

O Ministério Público atribuiu aos Acusados a prática do delito capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, e, em que pese a comprovação da materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência de fls. 32/35, bem como termo de apreensão acostado às fls. 37, do feito, tenho como certo que não é possível prosperar a acusação.

Como se sabe, a figura da condução compartilhada não é admitida, já que não é possível a condução de um veículo por mais de um agente, portanto, a conduta de se encontrar como caronas do veículo, ainda que se saiba ser este produto de crime, não caracteriza o tipo do art. 180 do CP.

Assim, imperioso se faz saber quem de fato estaria conduzindo o veículo receptada, para assim atribuir-lhe a autoria, razão pela qual entendo ser necessária uma análise minuciosa dos autos.

Faço constar que muito embora a denúncia traga a informação de que os denunciados teriam empregado um veículo roubado para se conduzirem até a residência atacada, o que de fato foi confirmado pelos próprios acusados, quando confessaram a empreitada criminosa, em Juízo, não restou, porém esclarecido quem, de fato, conduzia tal veículo.

Rememore-se que as denunciados Alessandro e Uillian, ao narrarem o roubo praticado, foram unânimes em afirmar que o automóvel já se encontrava com os comparsas João Gabriel e João Vitor, quando os encontraram na boate e foram convidados, por eles, para a realização do crime. Transcrevo, por cabível, trechos de seus interrogatórios que sanam tais questões:

[...] Juíza: [...] essas acusações são verdadeiras? Você cometeu esse roubo e essa receptação?

Réu: Não, que esse carro tava com os guri que nós conhecemo no mesmo dia. Eles falaram que o carro era deles. [...] O João, os dois João, os que morreram.

Juíza: [...] quem conheceu eles?

Réu: [...] Tava eu e Uillian. [...] aí tava curtindo, né? Aí, fazendo amizade, por aí que conhecemos esses dois meninos, lá. Aí, terminamos, bebemos, terminamos e saímos.

[...] Juíza: [...] quem tava com esse carro?

Réu: Era João Gabriel.

Juíza: [...] o dia amanheceu e vocês continuaram juntos ou cada um foi pra sua casa?

Réu: Continuamos junto. [...] O gol era deles. [...] eu não sei o nome desse rapaz não.

Juíza: Quem dirigia o gol?

Réu: era esse quinto aí, mas não sabia o nome dele.

Juíza: E por que ele não entrou? Só entrou vocês quatro?

Réu: Porque ele tava dirigindo. Porque os três tava bêbado demais pra dirigir. Só ele tava mais ou menos. [...]

(Destaquei) (Interrogatório do réu Alessandro Oliveira Rosa – CD-ROM fls. 253)

[...] Juíza: E esse carro?

Réu: o carro era deles, tava com eles o carro. Os falecido. [...]

Advogado: Uillian, agora há pouco você evidenciou a confissão. Certo? Eu não sei se você entendeu a colocação que a Meritíssima Juíza fez ao senhor. Ela fala do assalto na residência [...] mas ela fala também da questão da receptação do veículo, o carro utilizado no crime.

Réu: Não. O carro eu nem sabia que era roubado. [...]

Advogado: Você sabe dirigir?

Réu: Não.

Advogado: [...] Você chegou com os dois na Smoke?

Réu: Não, não. Eles já tava lá na Smoke, já. A gente chegou depois.

Advogado: [...] Smoke é onde tem baile funk?

Réu: É.

Advogado: E tava você e quem na Smoke?

Réu: Eu e Alessandro.

Advogado: Vocês já toparam com esses outros dois, que é os dois João?

Réu: Foi.

Advogado: Eles já estavam com esse veículo?

Réu: Já.

Advogado: Em tempo algum você teve notícia desse veículo, se era produto de roubo?

Réu: Não.

Advogado: Então esse delito você não confessa?

Réu: Não. [...] (Destaquei) (Interrogatório do réu Uillian Dias Santos – CD-ROM fls. 253)

Ressalta-se que a ação criminosa imputada aos denunciados, na peça de entrada, relaciona-se ao verbo “conduzir” e não “adquirir”.

Deste modo, não restando comprovado que a condução do veículo foi realizada pelos denunciados, a consequência é a absolvição de ambos, por atipicidade da conduta.
(Id. 13397486/13397980/7981/8463/8471/8478/4978).

Analisando detidamente os autos e as provas lançadas, verifica-se que o juiz singular decidiu com acerto ao absolver Marcos Vinicius Almeida Pacheco da acusação que lhe fora imputada, posto que nenhum dos depoimentos colhidos, bem como os documentos carreados fornecem a certeza do envolvimento do apelado com o crime ora analisado, mas ao contrário, como bem salientado pelo juiz singular, as testemunhas apresentadas pela defesa, confirmaram na íntegra o álibi apresentado pelo acusado.

Como é cediço, o Código de Processo Penal disciplina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [art. 156, primeira parte]. Nesses termos, cabe às partes o ônus de provar aquilo que alegam em juízo, assumindo as consequências da sua ineficiência.

Ao tratar do ônus da prova no processo penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam:

“O ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido.” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a ed. ver. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 405).

No caso, o órgão acusatório não obteve êxito em provar que o acusado tenha concorrido para a prática da conduta criminosa na condição de autor, coautor ou partícipe, e diante disso, é impositiva a absolvição, consoante art. 386, do CPP:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I
- estar provada a inexistência do fato;

II
- não haver prova da existência do fato;

III
- não constituir o fato infração penal;

IV
– estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V
– não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[...];

Há que ressaltar que, no processo penal pátrio, vige a regra do juízo de certeza, ou seja, as provas devem ser produzidas de maneira clara e de formas inquestionáveis, pois o bem jurídico maior que se busca proteger é a vida e a liberdade do indivíduo.

Quando no julgamento de um processo penal o juiz se depara com a ausência ou insuficiência de provas que levam à dúvida, há dois caminhos a serem seguidos, condenar o acusado, sob o risco de estar cometendo uma injustiça, ou absolve-lo, mesmo correndo o risco de colocar nas ruas um culpado. Contudo, nessa circunstância, sem sombra de dúvidas, a melhor solução será sempre absolver o acusado, mesmo que corra o risco de estar liberando às ruas um culpado.

A propósito, a jurisprudência deste E. TJ/MT chancela o entendimento acima disposto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MEROS INDÍCIOS INCAPAZES DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, de modo que, remanescendo tão somente ilações acerca da possível incursão do agente na prática do delito, se faz imperiosa a manutenção da sentença absolutória proferida na instância singular, em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’. (TJMT. AP 69696/2012. Segunda Câmara Criminal. Relator Desembargador ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. Julgado em 21-5-2014. Publicado em 26-5-2014).
(negritou-se).

De igual modo, no que se refere ao crime de receptação, em que foram absolvidos Alessandro Oliveira Rosa e Uillian Dias Santos, em que as provas coligidas se apresentam insuficientes para sustentar uma condenação.

Incorre nas penas do artigo 180, do Código Penal, o agente que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, sabendo serem tais produtos de procedência criminosa.

No caso dos autos, conforme bem lançado pelo juiz sentenciante, embora a denúncia traga a informação de que os denunciados teriam utilizado um veículo roubado para se conduzirem até a residência da vítima e que também seria utilizado como meio de fuga, não restou comprovado quem efetivamente estaria conduzindo, ou quem estava de posse do veículo. Logo, inexistindo elementos suficientes para atestar o envolvimento dos acusados no crime de receptação, ou que ainda comprove que eles, de fato, conheciam a origem ilícita do bem, impõe-se manutenção da sentença absolutória.

Assim nos ensina Preleciona João Roberto Parizatto:

"Exige-se a certeza acerca de ter o agente conhecimento da origem da res, sendo que tal ciência não é uma vaga noção que oscila entre a suspeita e a certeza, mas sim a plena certeza da origem impura das coisas receptadas, inadmitindo-se, pois, a mera presunção, a suspeita, a dúvida, a desconfiança ou a suposição. Segundo doutrina de Nelson Hungria, 'o texto do art. 180 é iniludível: não basta que o agente tenha razões para desconfiar da origem criminosa da coisa, pois cumpre que saiba tratar-se de produto de crime'. A prova de que o agente tinha certeza da origem da res é da acusação (C.P.P., art. 156), não se admitindo, pois, a condenação em meras suspeitas de tal ciência, que deve restar provada.".

Assim, pairando dúvidas sobre a autoria da receptação, e revelando-se isolada nos autos as alegações do Ministério Público, a condenação por receptação culposa se mostra inviabilizada.

Quanto ao reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo, entendo que também não lhe assiste razão. Uma vez que, para a configuração da causa de aumento de aumento prevista no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal, é necessário que a vítima fique subjugada em poder do agente por tempo juridicamente relevante. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO REGISTRO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO AUDIVISUAL. ILEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 3. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso de apelação não fez qualquer menção à aventada nulidade do registro da sentença condenatória apenas por meio audiovisual, bem como à indigitada ilegalidade da fração de aumento utilizada na terceira etapa da dosimetria, até mesmo porque não foram suscitadas pela defesa em suas razões recursais.

4. Tais matérias deveriam ter sido, por óbvio, arguidas no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente.

2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS).

MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2o, A, DO CÓDIGO PENAL - CP. PEDIDO PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos.
Precedentes. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus. 4.

Inalterada a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional, porquanto, estabelecida a reprimenda corporal em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado, consoante disciplina o art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

No caso, as vítimas permaneceram subjugadas durante a execução do crime, sendo trancadas em um quatro do piso superior da residência enquanto os agentes executavam o roubo e não por tempo excedente. Logo, não há que se falar em privação da liberdade por tempo juridicamente relevante.

No que tange ao pedido para que o recorrente possa responder o processo em liberdade, insta consignar que o juiz sentenciante negou ao réu o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, por entender que os motivos ensejadores da medida cautelar permanecem inalterados, qual seja a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, e pelo risco de reiteração delituosa, pois o réu responde outros processos criminais,
conforme se deflui do extrato de processos impressos do Sistema Apolo e imbricado às fls. 231, inclusive por homicídio qualificado
.

Soma-se o fato de que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual, sendo condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. Diante disso, me parece ilógico, nesse momento, já no julgamento do recurso de apelação, conceder a liberdade ao apelante.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO PARA A MODALIDADE DE ROUBO TENTADO.

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do roubo, sendo certo de que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

A sentença monocrática entendeu que houve, no caso sob análise, o delito de roubo circunstanciado consumado, entretanto a defesa objetiva o reconhecimento da tentativa sob o argumento de que não houve a posse mansa e pacifica dos bens. Contudo, pelo que se observa dos depoimentos acima transcritos, o delito se deu na sua forma consumada.

Quanto ao tema, assim expõe Júlio Fabbrini Mirabete:

“
O crime de roubo somente se consuma, como no furto, com a inversão da posse, ou seja, nos termos da jurisprudência francamente predominante, se o agente tem a posse mais ou menos tranqüila da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da vítima.
” (“Código penal interpretado”, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.325)

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, entendimento este já consolidado pela Súmula 582, do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
.

Oportuno, trago os seguintes julgados da Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).

- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.

- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena.

5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena.

(HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)”
(
sic
. n.n.).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.

4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Não é outro o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. TENTATIVA E COMSUMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC no 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 2. Caso concreto no qual nada subtraído, sequer momentaneamente, da vítima, apesar da consumação da ameaça e da violência por ela sofrida. 3. Habeas corpus concedido para restabelecer a condenação pelo crime de roubo tentado e estendido ao condenado em idêntica situação.

(HC 113279, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012)”
(
sic
).

Levando-se em conta tal raciocínio, o qual é plenamente aplicado ao caso
sub judice
, o roubo se consumou logo que os agentes, após o emprego de violência ou grave ameaça, retiraram os objetos materiais da esfera de disponibilidade das vítimas (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da
res furtiva
.

Oportuno consignar que a recuperação da coisa alheia móvel subtraída em nada afeta o momento consumativo do roubo, que se aperfeiçoa quando, cessado o meio de intimidação da vítima, a violência ou a grave ameaça, há a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a qualidade de “mansa e pacífica”.

Denota-se que houve a inversão da posse, ainda que momentânea. Ou seja, no momento da subtração, por um breve momento houve a posse exclusiva da coisa mediante o emprego de grave ameaça, sem que a própria vítima tenha permanecido com a posse ou exercendo vigilância psíquica sobre os bens, uma vez que os agentes saíram do campo de ação das vítimas.

Dentro deste contexto, não resta dúvida sobre a ocorrência da consumação do delito
,
sendo impossível sua desclassificação para tentativa.

Concernente ao pedido de detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(
sic.
).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “
c
”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2.
Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.
3. Ordem denegada.
(HC 133867, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)”

Nesse mesmo sentido, tem-se precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA QUE O ACUSADO CONDUZIA O VEÍCULO APREENDIDO COM GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA – ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – POSTULADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – REQUERIDA A DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – INCOMPATIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE DETERMINAM A APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais rodoviários federais, demonstra que o réu transportava grande quantidade de maconha e os álibis sustentados não possuem lastro probatório mínimo, apresentando-se completamente divergentes.

Conquanto a quantidade da droga seja circunstância judicial preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06), a sanção basilar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

(N.U 0000744-95.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Destarte, no presente caso, a aplicação da detração penal pelo juízo de piso não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, pois além do
quantum
da pena fixada, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e 3o, do Código Penal. Sendo assim, a aplicação da detração
fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Diante dessas considerações,
desprovejo
os recursos interpostos

pelo Ministério Público e defesa, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020